Tribunal: STF
Processo: RE 111125
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-05
Data de publicação: 1988-08-05

Ementa:
Recurso extraordinário.  Execução  fiscal.  Recurso  cabivel
contra sentença homologatoria de conta  de  liquidação.  Acórdão  que
afirmou ser o agravo de instrumento. Recurso  extraordinário  de  que
não se conhece, porque não ventilado, no acórdão ou  em  embargos  de
declaração, o art. 513 do CPC, cuja vigencia se sustenta negada  pelo
aresto,  incidindo  as  Sumulas  282  e  356.  Quanto   ao   dissidio
pretoriano, não se demonstrou na conformidade da Súmula 291 e do art.
322 do RISTF.